Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-82.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agência. Subscrição de contrato nominado de "parceria comercial - dealer". Intermediação de venda de produtos e serviços de telecomunicações. Rompimento do vínculo e ajuizamento de ação de cobrança c.c. com indenização por danos materiais e morais. Despacho inicial que, enquadrando o vínculo como protegido pelo CDC, deferiu inversão do ônus da prova. Não enquadramento como relação de consumo,

Ementa:
Agência. Subscrição de contrato nominado de "parceria comercial - dealer". Intermediação de venda de produtos e serviços de telecomunicações. Rompimento do vínculo e ajuizamento de ação de cobrança c.c. com indenização por danos materiais e morais. Despacho inicial que, enquadrando o vínculo como protegido pelo CDC, deferiu inversão do ônus da prova. Não enquadramento como relação de consumo, mas mero negócio de intermediação com terceiros de produtos e serviços de telecomunicações, sem que a autora possa ser considerada consumidora. Retratação possível da legislação de vigência por ocasião da sentença, sem caracterização de nulidade. Vínculo regulado pelo Código Civil. Irrelevância de ausência de registro da autora no Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Subsídios do processo que caracterizam atuação como sendo de representação comercial. Aplicação subsidiária da lei especial. Vedação de compensação das comissões pagas pela desistência ou rompimento do vínculo nos 90 dias iniciais dos contratos firmados com usuários. Direito da autora à percepção integral das comissões, inclusive aquelas do último mês de prestação dos serviços. Não caracterização de ofensa a direito de personalidade. Recurso provido em parte.
Não há nulidade do processo pela retratação feita pelo Juiz à menção anterior de incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando regra de inversão do ônus da prova apenas por ocasião da entrega da prestação jurisdicional. O despacho inicial laborou em manifesto equívoco ao enquadrar os fatos como abrangidos pela legislação consumerista, quando a própria autora assim não reconheceu, destacando existência tão só de relação empresarial. Daí porque a deliberação não pode ser considerada "surpresa" e as regras sobre os ônus da prova só poderiam ser aquelas do CPC, com pormenor de que a própria autora não especificou quais provas pretendia fazer.
O contrato firmado pelas partes é de agência (art. 710 CC) e a ele se aplicam também as regras concernentes ao representante comercial (Lei 4.886/65). Embora a autora não seja inscrita no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado, não há como negar que sua atividade era a de representante comercial, tanto assim que no próprio contrato firmado há cláusula específica destinada a esses profissionais.
A cláusula "del credere" é vedada, constituindo-se, por força da aplicação da lei especial, em norma de ordem pública. A compensação com negócios desfeitos até 90 dias é abusiva e a autora deve ser indenizada pelo valor correspondente aos descontos efetuados e pelo montante da comissão devida no último mês de vínculo.
Por fim, não se ignora que a empresa individual, que se funde na pessoa do sócio, pode ser passível de dano moral, mas não há igualdade no tratamento daquele conferido à pessoa natural, não bastando mera menção a transtornos, mesmo porque não demonstrada ofensa ao seu conceito no meio em que atua, sem considerar que a inadimplência é consequência natural de contrato comercial entre duas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001356-82.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
BIANCA AZEVEDO CIBINE (JUSTIÇA GRATUITA) e BIANCA AZEVEDO CIBINE -
ME, é apelado ALGAR TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
2
COMARCA: São Joaquim da Barra – 1a Vara – Juiz Adriano Pugliese Leite
APTES. : Bianca Azevedo Cibine e outra
APDA. : Algar Telecom S/A

VOTO No 42.933
EMENTA: Agência. Subscrição de contrato nominado de
“parceria comercial - dealer”. Intermediação de venda de
produtos e serviços de telecomunicações. Rompimento do
vínculo e ajuizamento de ação de cobrança c.c. com
indenização por danos materiais e morais. Despacho
inicial que, enquadrando o vínculo como protegido pelo
CDC, deferiu inversão do ônus da prova. Não
enquadramento como relação de consumo, mas mero
negócio de intermediação com terceiros de produtos e
serviços de telecomunicações, sem que a autora possa ser
considerada consumidora. Retratação possível da legislação
de vigência por ocasião da sentença, sem caracterização de
nulidade. Vínculo regulado pelo Código Civil. Irrelevância
de ausência de registro da autora no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais. Subsídios do processo que
caracterizam atuação como sendo de representação
comercial. Aplicação subsidiária da lei especial. Vedação
de compensação das comissões pagas pela desistência ou
rompimento do vínculo nos 90 dias iniciais dos contratos
firmados com usuários. Direito da autora à percepção
integral das comissões, inclusive aquelas do último mês de
prestação dos serviços. Não caracterização de ofensa a
direito de personalidade. Recurso provido em parte.
Não há nulidade do processo pela retratação feita pelo Juiz à menção
anterior de incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando
regra de inversão do ônus da prova apenas por ocasião da entrega da
prestação jurisdicional. O despacho inicial laborou em manifesto
equívoco ao enquadrar os fatos como abrangidos pela legislação
consumerista, quando a própria autora assim não reconheceu,
destacando existência tão só de relação empresarial. Daí porque a
deliberação não pode ser considerada “surpresa” e as regras sobre os
ônus da prova só poderiam ser aquelas do CPC, com pormenor de que a
própria autora não especificou quais provas pretendia fazer.
O contrato firmado pelas partes é de agência (art. 710 CC) e a ele se
aplicam também as regras concernentes ao representante comercial
(Lei 4.886/65). Embora a autora não seja inscrita no Conselho
Regional dos Representantes Comerciais do Estado, não há como negar
que sua atividade era a de representante comercial, tanto assim que no
próprio contrato firmado há cláusula específica destinada a esses
profissionais.
A cláusula “del credere” é vedada, constituindo-se, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
3
aplicação da lei especial, em norma de ordem pública. A compensação
com negócios desfeitos até 90 dias é abusiva e a autora deve ser
indenizada pelo valor correspondente aos descontos efetuados e pelo
montante da comissão devida no último mês de vínculo.
Por fim, não se ignora que a empresa individual, que se funde na
pessoa do sócio, pode ser passível de dano moral, mas não há igualdade
no tratamento daquele conferido à pessoa natural, não bastando mera
menção a transtornos, mesmo porque não demonstrada ofensa ao seu
conceito no meio em que atua, sem considerar que a inadimplência é
consequência natural de contrato comercial entre duas partes.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 342/344,
com embargos de declaração (fl. 351), que julgou improcedentes os pedidos e condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária.
Anotam as apelantes que há violação, por parte da ré, do princípio da
boa-fé objetiva contratual, não respeitando sequer o dever anexo de conduta e
consubstanciado no dever de informação, destacando que “não tomou ciência da política de
comissionamento antes da assinatura do contrato, mas sim, esta foi imposta após a
assinatura deste, alterando aquilo que foi previamente estabelecido no contrato, pois
sabiam que se estivesse estabelecido no contrato, o mesmo não seria assinado. Outro ponto
a ser esclarecido é de que os descontos foram efetuados muito além dos 90 (noventa) dias
previstos na política de comissionamento, e nem mesmo este foi deferido pelo juízo a quo,
sendo autorizadas todas as condutas abusivas da apelada”. Destacam, ainda, que o juízo
reconsiderou decisão que invertia o ônus da prova na sentença, não dando oportunidade de
se manifestar sobre a decisão, sendo, então, impedida de produzir provas no novo cenário,
situação vedada no art. 10 CPC. Cuida-se de decisão surpresa, olvidando, inclusive, o
dever de cooperação referido no art. 6.o CPC. No mérito, dizem que, com a presente
demanda, questionam descontos feitos sem qualquer previsão contratual ou na política de
comissionamento, visto que não poderiam ser executados se o contrato permanecesse
incólume por mais de 90 dias após a ativação, não tendo condições de demonstrar quais os
títulos descontados, deixando a ré de demonstrá-los. Sustentam que os descontos não têm
os mesmos fundamentos, eis que parte estão vinculados à cláusula “del credere”,
abusivamente incorporada, e outra parte aos descontos de inadimplência, que foram
impostos unilateralmente, sem prévia discussão. Asseveram que um terceiro desconto está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
4
embutido no desconto de inadimplência e diz respeito ao descumprimento dos deveres
contratuais, ou seja, “o desconto por inadimplência em período posterior ao limite de 3
meses estipulado na política de comissionamento”. Afirmam que, pelo menos em relação à
terceira modalidade de desconto, deveria ter sido determinada devolução dos valores.
Alegam que, embora nominado de parceria, o contrato tem conteúdo semelhante ao de
agência ou representação comercial, conforme art. 710 CC, não podendo ser transformadas
em responsáveis ou devedoras solidárias pela transação obtida com terceiros, como se
avalistas ou garantidoras do negócio fossem, destacando que não participam do serviço de
telefonia ou internet e nem ostentam qualquer contribuição para a eficiência e qualidade
dos serviços, limitada sua atuação como intermediadoras e ofertadoras dos serviços.
Relatam que não tem como prever quais ofertas intermediadas são sólidas e seguras.
Aduzem que a política de comissionamento não integra o contrato e só lhes foi
encaminhada posteriormente, faltando com o dever de lealdade na fase pré-contratual, além
daqueles correspondentes à boa fé objetiva e função social do contrato, sem desconsiderar
os deveres anexos. Anotam que a comissão de R$ 2.258,30 do mês de julho de 2.018 não
lhes foi repassada e os descontos indevidos somam R$ 14.446,87, valores que lhe devem
ser pagos, além da indenização por dano moral e consistente na retenção da contraprestação
devida. Pedem anulação ou inversão do julgado.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiária
da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se arguição de cerceamento de defesa. É bem
verdade que no r. despacho proferido no início do processo, o MM. Juiz de Direito
destacou que, “no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, tomando como base
as alegações constantes na inicial, verifico que se trata de relação de consumo, conforme
dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 17, caput”, deliberando, em
seguida, que “diante disso, comprovada a hipossuficiência processual do requerente,
DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6.o, inciso VIII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
5
Defesa do Consumidor” (fl. 195) e que, na prolação da sentença, reconsiderou a anterior
deliberação e julgou improcedentes os pedidos, anotando que a autora não demonstrou os
fatos constitutivos do pedido.
Salta evidente que a parte autora não pode se beneficiar daquilo que
não postulou (proteção consumerista) e, beneficiária de deliberação equivocada e a que, à
evidência, não fazia jus, optou por permanecer silente por aquilo que lhe foi deferido por
manifesto erro e decorrente, por certo, das milhares de demandas ajuizadas por usuários
dos serviços telefônicos e de telecomunicações em função de vendas e prestações de
serviços. Ou seja, invocou as normas fundamentais do processo civil e que, por sinal,
servem de espelho para todas as partes, olvidando inclusive o comando do artigo 5.o CPC
(atuação de conformidade com a boa fé e a lealdade), mas, quando teve oportunidade de
exercê-lo com a grandeza que se espera com atitude digna, denunciando existência apenas
de relacionamento empresarial, optou, depois de vencida, na postulação de nulidade por
cerceio de defesa, não dizendo sequer quais as provas pretendidas. Em momento algum
houve tratamento das questões sob as regras do Código de Defesa do Consumidor e se
mostra irrelevante que a correção tenha sido feita na sentença. As regras dos ônus da prova
são aquelas do Código de Processo Civil.
Em relação ao mérito, vê-se que a autora, como empresária
individual, ajuizou ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais em face
de Algar Telecom S.A., afirmando que constituiu empresa para vender produtos e serviços
da ré, recebendo percentual dos negócios realizados, mantendo vínculo de agosto de 2017 a
agosto de 2018, sendo remunerada pelos contratos novos que realizasse, na forma e prazo
estabelecidos na política de comissionamento. Atuou como se representante comercial
fosse, daí o termo “dealer” utilizado no contrato e, para receber as porcentagens que lhes
cabia pelas vendas dos produtos e serviços, deveria enviar as notas fiscais de venda e,
assim, era feito o cálculo, com pagamentos em até 45 dias. Destaca que, pelos negócios
efetuados em julho de 2.018, não foi remunerada e, durante todo o período do vínculo, a ré
descontou valores referentes à inadimplência de clientes, sem qualquer previsão contratual,
existindo, ainda, outro desconto, também indevido, fundado em cláusula que estipula que
se o cliente cancelasse ou interrompesse o produto ou serviço no prazo de 90 dias, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
6
pago pela ré a título de comissão seria devolvido, conforme cláusula 12.8, cuidando-se de
prática “vedada legalmente”, pois diz respeito ao risco do negócio.
Insiste na versão que se cuida de representação comercial, regrada
pela Lei 4.886/65.
A ré, em defesa, negou enquadramento do negócio como sendo de
representação comercial, ausente qualquer registro da interessada no Conselho Regional,
sustentando existência apenas de contrato de credenciamento ou parceria empresarial,
firmando contrato nominado de “parceria comercial dealer”, destacando que, após
verificar comportamento de vendas da autora, instalou auditoria em maio de 2018 pelo
elevado número de “estornos de comissão por inadimplência/vendas irregulares dos
clientes referentes a vendas de planos celulares e aparelhos vendidos” e a conclusão foi no
sentido de ocorrências de irregularidades, o que levou ao rompimento do vínculo,
importando em prejuízo de R$ 47.464,55 e que não foram repassados à autora. Anotou que
a autora concordou com as políticas de comissionamento e os estornos de pagamentos de
comissões sempre foram comunicados à autora, não existindo irregularidade nos
pagamentos e estornos aplicados. Repeliu existência de danos materiais e morais.
Ao que se vê, há um primeiro questionamento e que diz respeito ao
enquadramento jurídico do negócio, observando que a autora insiste como sendo de
representação comercial, embora a tanto não se firme com argumentos sólidos, enquanto a
ré diz que se cuida de mero negócio de parceria comercial.
Analisando o instrumento exibido, a relação jurídica existente entre
as partes é de contrato de agência, pelo qual a autora, em caráter não eventual e sem
vínculo de dependência, assume a obrigação de promover negócios para a ré, mediante
remuneração, em nome desta, sem, no entanto, ter à sua disposição poderes de
representação ou os produtos e serviços (artigo 710 do Código Civil). De forma
subsidiária, aplicam-se ao contrato de agência, no que couber, as regras concernentes ao
mandato, à comissão e à lei especial (artigo 721 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
7
Por certo, em se cuidando o representante comercial de profissão
regulamentada, para obter proteção conferida pelo microssistema jurídico dos profissionais
vinculados aos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais, por certo a aplicação
estrita da Lei 4.886/65 reclama prévia inscrição, a exemplo do que ocorre com algumas
profissões, mas, como anota o próprio Código Civil, pode ser aplicado de forma
subsidiária. “Assim, naquilo que o contrato e a lei protetiva forem omissos, preponderarão
as disposições do atual Código. Leve-se em conta que os dispositivos contratuais do
Código são de direito dispositivo. Quanto ao representante comercial, não há de se ter
preocupação se sua atividade é de agência ou representação de acordo com o novel
Código, porque, conforme os princípios da lei específica, para o representante é
irrelevante ter ou não a posse dos bens comercializados. Questão maior vai-se colocar
quando o agente e o distribuidor em sentido amplo, sem a compreensão de representante,
pretenderem os mesmos direitos expostos na Lei 4.886/65. Não há que se entender que
somente os representantes comerciais devidamente inscritos em sua corporação de ofício
tenham direito à aplicação da lei específica. Eventual transgressão administrativa é
irrelevante para a definição dos direitos e a respectiva natureza jurídica dos contratos.
Desempenhando a função de representante, o sujeito fará jus aos benefícios da lei
respectiva, segundo remansosa jurisprudência, que se lastreia em princípios
constitucionais sobre a liberdade do trabalho. Caberá à jurisprudência definir, pois, se
adotada a caracterização de representante para a relação jurídica, fará jus o sujeito aos
direitos respectivos conforme os arts. 31 e seguintes da lei específica. Essa tendência, que
já vinha sendo adotada, deverá persistir. Nada impede, contudo, que as próprias partes
indiquem no contrato como aplicável essa lei. O que será ineficaz, sob o prisma do direito
cogente, é afastar-se contratualmente sua aplicação” (Silvio de Salvo Venosa, Direito
Civil, vol. III, pág. 292).
Os pormenores da atividade exercida pela autora têm elementos da
representação comercial, tanto assim que, na cláusula 8.6.1, existe referência específica à
condição eventual da contratada como sendo “representante comercial autônomo RCA”
(fls. 215/222), não havendo vedação expressa.
No caso, a autora bate-se pela nulidade das cláusulas 8.1.1 (“Caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
8
Cliente da ALGAR TELECOM solicite o cancelamento ou desista da prestação do serviço
e/ou aquisição do produto em até 3 (três) meses após o repasse das comissões ao
PARCEIRO, poderá a ALGAR TELECOM, a seu critério, descontar a comissão referente
às vendas canceladas nas próximas comissões devidas ao PARCEIRO. Caso não seja
devida nenhuma comissão ao PARCEIRO, este deverá reembolsar a ALGAR TELECOM
pelos fatos declinados neste item, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias”).
Trata-se de cláusula que não conta com regramento específico no
Código Civil, mas que é repelida em decorrência da aplicação subsidiária do art. 43 da Lei
4.886/65, na redação que lhe foi dada pela Lei 8.420/92. Disposição no sentido em que
formulada, embora não decorrente de má execução dos serviços ou de inadimplemento da
própria autora, coloca a agente em posição idêntica à dos devedores principais. A vedação
é norma de ordem pública para integrar direito à comissão e que também é de ordem
pública (Rubens Requião, Do Representante Comercial, pág. 169). Ou seja, como já
decidiu este Tribunal, no julgamento da Apelação 1038020-56.2018, relator o Des.
Campos Mello, “a comissão não pode ser atingida por descontos, nem mesmo por
exemplo, a título de frete de retorno de mercadorias devolvidas, já que tais despesas estão
inseridas no âmbito da própria atividade negocial da representada. O agente, que tem até
mesmo menos poderes negociais que o representante comercial, não tem nada a ver com
isso”.
Este Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO CONTRATO DE AGÊNCIA,
DISTRIBUIÇÃO,
COMISSÃO

REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL

Inteligência do artigo 71 do Código Civil Aplicação da Lei 4.886/65 Ausência
de registro junto ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado
de São Paulo constitui mera irregularidade administrativa CLÁUSULA 'DEL
CREDERE' Inadmissibilidade Descontos efetuados pela representada nas
comissões do representante incabível inserção da cláusula 'del credere' nos
contratos de representação comercial (art. 43, Lei 4.886/65) Restituição de
valores retidos ou descontados sob tal rubrica, caso a venda não se concretizasse
por motivos diversos, fatores externos à atuação do representante (exceto fator
cancelamento gerado por ato culposo da parte autora) Diferença de comissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
9
pagas a menor pela representada a ser apurada em liquidação de sentença ...”
(Apelação no 0020848-43.2016, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias).
Ainda que admissível fosse a cláusula de estorno, de igual forma a
solução não seria diversa, mesmo porque a ré não demonstrou cancelamentos dos contratos
de venda para terceiros, importando em idêntica solução (Apelação 0180825-47.2011, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo).
O montante a ser pago pela ré a título de danos materiais deve ser
fixado na forma como reclamado na inicial, ou seja, R$ 14.446,87 pelas comissões
estornadas, além de R$ 2.258,30, estes correspondentes às comissões do mês de julho de
2.018, corrigidos desde o ajuizamento da ação e juros da citação, não havendo séria
impugnação sobre esses valores.
Não há subsídios para condenação ao pagamento da “gratificação
ouro, platina e diamante” ou mesmo do benefício denominado “recorrente”. Há contrato
com estabelecimento dos critérios para obtenção desses benefícios e a autora invoca tão
somente elementos genéricos, desprovidos de qualquer substância. Da mesma forma,
prorrogado o vínculo por prazo indeterminado, nada existe que demonstre rompimento do
negócio por culpa exclusiva da ré, sendo indevida a multa compensatória.
Da mesma forma, não há que se falar em dano moral, pois a retenção
da contraprestação devida pelo trabalho de um mês não caracteriza ofensa a direito de
personalidade, com pormenor de que a própria autora não sabe se qualifica como pessoal
natural ou pessoa jurídica.
Não se ignora que a empresa individual, que se funde na pessoa do
sócio, pode ser passível de dano moral, mas não há igualdade no tratamento daquele
conferido à pessoa natural, não bastando mera menção a transtornos, mesmo porque não
demonstrada ofensa ao seu conceito no meio em que atua, sem considerar que a
inadimplência é consequência natural de contrato comercial entre duas partes.
Vale dizer, não se vê ofensa ao direito de personalidade e o episódio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
10
narrado não pode ser considerado excepcional ou que tenha ocorrido submissão a situação
vexatória e humilhante.
O mais importante é que a empresa não tem, como anotado,
sentimento similar ao do ser humano e só se permite o reconhecimento de ofensa ao direito
de personalidade quando atinge seu conceito, resultado que não está demonstrado.
Consoante destacado no julgamento da apelação n° 1.274.646-0/5,
Rel. o Des. Ruy Coppola, "Não se nega a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano
moral, na esteira de Súmula do STJ. Porém, revela-se imprescindível para a indenização,
que haja demonstração de que o ato danoso importou em abalo real ao seu crédito e ao
seu nome. E não há prova nos autos de que tal tenha ocorrido. Não bastam meras
alegações da ocorrência de dano moral: 'Inicialmente, e porque enfatizado na apelação,
frise-se que os danos morais devem ser cumpridamente demonstrados tanto quanto os
materiais, não se podendo presumir a ocorrência de nenhum deles. Admite-se que pessoas
jurídicas possam defender sua honra objetiva, pois a Constituição Federal não faz
qualquer distinção, no artigo 5o, inciso X, ao dispor da matéria, mas essa defesa, em geral,
se restringe à imagem e a reputação da pessoa jurídica, não se podendo simplesmente
presumir que os atos da ré tenham abalado esses direitos da personalidade da autora
enquanto pessoa jurídica idônea. Esse abalo - à imagem e à reputação da empresa - deve
ser cabalmente provado em face das regras ordinárias da responsabilidade subjetiva que
norteiam o Código Civil, e disso não cuidou a autora, em nenhum momento'(Apelação com
Revisão no 499.297-00/3, Rel. Soares Levada, extinto 2o TAC)”.
Na mesma diretriz:
“Apelação Cível. Ação de restituição c.c indenização por danos morais. Prestação
de Serviço. Sentença de procedência. Cobranças feitas de forma indevida.
Restituição do valor pago. Descumprimento do contrato que não gera dano moral
indenizável. Autora na condição de firma individual. Exercício de atividade
empresária. Nome e conceito comercial preservados. Ordem dos fatos sem
capacidade de gerar afetação e suscetibilidade. Ausência de dano Moral. Sentença
reformada em parte. Recurso provido para afastar indenização por dano moral”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-82.2019.8.26.0572 -Voto no 42933
11
(Apelação no 0015094-84.2007.8.26.0602, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Hélio Nogueira, j. 17/06/2013).
A respeito do assunto, o Enunciado no 189 aprovado na III Jornada
do Conselho da Justiça Federal deixou assentado que "Na responsabilidade civil por dano
moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente
demonstrado".
Nada existe, portanto, que possa demonstrar ofensa ao conceito da
autora no mercado, cuidando-se, assim como tantos outros casos, de contrariedades que
não causam repercussão ao direito de personalidade.
Ao recurso, assim, se dá provimento parcial para condenar a ré ao
pagamento de R$ 16.705,17, com os acréscimos acima mencionados, com reconhecimento
de sucumbência recíproca, com repartição das custas e despesas e arcando as partes com
honorários de advogado, em igual proporção, de 10% sobre o valor da causa.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator